Tribunal: TJSP
Processo: 2228865-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a atualização do valor do imóvel a ser leiloado. Insurgência da executada. 1.Preliminar afastada. Decisão satisfatoriamente fundamentada.
2. Pretensão voltada à admissão de nova avalição. Argumentos fundados em decorrência da situação pandêmica existente à época da avaliação e o decurso do tempo. Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a atualização do valor do imóvel a ser leiloado. Insurgência da executada. 1.Preliminar afastada. Decisão satisfatoriamente fundamentada.
2. Pretensão voltada à admissão de nova avalição. Argumentos fundados em decorrência da situação pandêmica existente à época da avaliação e o decurso do tempo. Ausência de demonstração da majoração do valor do bem posteriormente à avalição. Exegese do art. 873, inciso II, do CPC.
Agravo de instrumento desprovido.